Tribunal: TJDFT
Processo: 0710639-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710639-61.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS FASCAR LTDA APELADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E C I S Ã O Conclusos os autos, verificou-se que a Apelação interposta por Indústria e Comércio de Calçados Fascar Ltda. (ID 50843886), embora esteja instruída com guia de recolhimento de custas (ID 50843887) e comprovante de pagamento (ID 50843888), não é possível a conferência da respectiva numeração com a Guia de Custas e Emolumentos. A Apelante foi instada a, em 5 (cinco) dias, juntar comprovante de pagamento do preparo que possibilitasse a conferência da respectiva numeração com a Guia de Custas e Emolumentos – GRU (ID 50947423). Contudo, o prazo legal decorreu sem que a Recorrente cumprisse a determinação (ID 51407363). Por meio de despacho (ID 51946491), intimei a parte Apelante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o interesse recursal, e que, em razão do não cumprimento do despacho de ID 50947423, caso persistisse interesse no prosseguimento da Apelação, em 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC/15. Mais uma vez o prazo legal decorreu sem que a Recorrente cumprisse a determinação (ID 52360440). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC/15 e artigo 87, inciso XVI, do Regimento Interno deste Tribunal, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator